Tribunal: TJES
Processo: 5000203-19.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-19.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LUIZA BORGES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NÃO CONTRATAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO, FRAUDE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material proposta por Luiza Borges da Silva Malini em face de Banco C6 S.A. e RMD Assessoria em Empréstimo LTDA, todos qualificados nos autos, com base no fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 20926622 e no aditamento de ID 21882953, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão dos descontos junto ao INSS em favor do requerido Banco C6 S.A., fundados no contrato de empréstimo consignado nº. 010116704995; b) no mérito, busca a confirmação da tutela e a declaração de nulidade do contrato, a condenação das requeridas a restituírem, em dobro, todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora; c) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
”

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para: A) confirmar a tutela deferida nos autos; b) declarar a nulidade do contrato n.º 010116704995 e dos débitos dele decorrentes; C) Condenar a requerida na restituição à requerente dos valores descontados; D) Condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 à título de danos morais e E) Autorizar a compensação dos valores liberados no total de R$1.564,19

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente pelos motivos que passo a discorrer. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento uma vez que mesmo que o fato não tenha sido praticado pelo banco, o mesmo é responsável pela disponibilização do empréstimo e por aceitar a atividade de intermediação que resultou no caso dos autos, ademais a sentença a quo afastou de forma devida o tópico: “[...] rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, destacando que as condições da ação devem ser analisadas, abstratamente, nos termos das afirmativas constantes da exordial – teoria da asserção. No caso em foco, é manifesto que a parte autora imputou à demandada falha na prestação do serviço, em razão de suposta fraude bancária, o que é suficiente para a manutenção da requerida no polo passivo da ação.”

6. No que se refere a preliminar de ausência de pretensão resistida, acompanha-se a jurisprudência majoritária, segundo a qual, embora a tentativa de solução administrativa seja recomendada, sua ausência não é óbice para o acesso ao judiciário, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CRFB/88 (STJ - AGINT no RESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018).

7. No mérito, a parte ré, ora recorrente, não conseguiu demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Neste sentido, a contratação foi realizada sem a anuência da parte autora que foi enganada com promessa de vantagem, sendo válida a declaração de nulidade. Ademais, a situação fática demonstra clara falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Configurado o dano moral, a quantia exarada, R$8.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, não gerando enriquecimento ilícito e estando em concordância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade de forma que não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)